Tribunal: TJES
Processo: 5024301-50.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024301-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOSE GAMBARDELA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO SACADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor afirma, em síntese, ser correntista do banco requerido, e ter realizado pagamento utilizando-se de cheque retirado diretamente do caixa eletrônico. Aduz que o cheque foi devolvido por se tratar de cheque fraudado (motivo 35). Assim, pugna por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Em recurso inominado, o réu pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou reduzido o valor indenizatório. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Inicialmente, cabe registrar que a tese defendida em recurso inominado corrobora com a prática de ato ilícito a cargo do requerido, pois atribui ao banco sacado a responsabilidade pelo imbróglio. O banco sacado é o próprio réu. A defesa exposta na contestação também não socorre o réu, pois menciona que “pela imagem digitalizada, consta mancha/rasura no cheque”, que não procede, conforme se pode constatar mediante mera análise a olho nu do documento de id. 13694342. Ademais, o requerido não junta ao processo a imagem digitalizada transmitida pelo banco acolhedor, para que se possa averiguar eventuais divergências.

4. Logo, é evidente a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, e, consequentemente, dos danos morais sofridos pelo correntista. Havendo provas da devolução indevida do cheque, o dano moral é
in re ipsa,
a teor do que dispõe a Súmula n° 388 do STJ:
“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”.

5.

Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para reduzir o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)